Tribunal: TJPA
Processo: 0810078-48.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3474 - Abandono Material
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810078-48.2026.8.14.0000

PACIENTE: MAURO FERREIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: MARITUBA - 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL - TJPA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA EM 2006 – DÉBITO ALIMENTAR ACUMULADO AO LONGO DE QUASE DUAS DÉCADAS – ALEGADA NEGATÓRIA DE PATERNIDADE, EXCESSO DE EXECUÇÃO E INCAPACIDADE FINANCEIRA – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ESTREITA DO WRIT – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA – PERDA DA FINALIDADE COERCITIVA DA PRISÃO CIVIL – DÍVIDA DE CUNHO PREDOMINANTEMENTE PATRIMONIAL – MEDIDA QUE ASSUME CARÁTER SANCIONATÓRIO – DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA – POSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELAS VIAS EXECUTIVAS PATRIMONIAIS – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, que decretou sua prisão civil em razão do inadimplemento de obrigação alimentar executada nos autos do cumprimento de Sentença.

2.

A defesa sustenta, em síntese, inexistência de vínculo biológico com os exequentes, excesso executório, realização de pagamentos informais ao longo dos anos, perda da contemporaneidade da obrigação alimentar diante da maioridade dos alimentandos e absoluta incapacidade financeira do executado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de apreciação, em habeas corpus, da alegação de inexistência de vínculo biológico e da ação negatória de paternidade em trâmite; (ii) analisar a alegação de excesso da execução e pagamentos extrajudiciais; (iii) examinar a alegada incapacidade financeira do executado; e (iv) aferir se, diante das peculiaridades do caso concreto, subsiste a urgência contemporânea apta a justificar a prisão civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A controvérsia relativa à existência de vínculo biológico, bem como a alegação de excesso de execução e incapacidade financeira do executado, demandam aprofundado revolvimento fático-probatório e eventual produção de prova técnica, providências incompatíveis com a estreita via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída da alegada ilegalidade.

5.A prisão civil por dívida alimentar possui natureza excepcional e eminentemente coercitiva, legitimando-se apenas quando necessária à garantia imediata da subsistência do alimentando.

6.Na hipótese dos autos, a execução alimentar tramita desde o ano de 2006, envolvendo débito atualmente estimado em aproximadamente R$ 490.074,27 (quatrocentos e noventa mil, setenta e quatro reais e vinte e sete centavos), decorrente do acúmulo sucessivo de parcelas vencidas ao longo de quase duas décadas.

7.O prolongamento excessivo da execução e o caráter substancialmente pretérito do débito evidenciam o esvaziamento da urgência contemporânea indispensável à legitimação constitucional da prisão civil.

8.A manutenção da custódia, no caso concreto, revela-se incapaz de atingir a finalidade teleológica da medida coercitiva, assumindo contornos predominantemente sancionatórios e desproporcionais.

9.A satisfação do débito remanescente deve prosseguir pelas vias executivas patrimoniais legalmente previstas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, ordem concedida.

Tese de julgamento:

1.

Alegações relativas à inexistência de vínculo biológico, excesso de execução e incapacidade financeira do executado, quando dependentes de dilação probatória, não comportam apreciação na via estreita do habeas corpus.

2.

A prisão civil por dívida alimentar exige contemporaneidade, urgência e utilidade concreta da medida coercitiva.

3.

O prolongamento excessivo da execução alimentar e o acúmulo de débito substancialmente pretérito podem acarretar o esvaziamento da finalidade coercitiva da prisão civil, convertendo-a em medida de caráter meramente sancionatório.

4.

A satisfação de débito alimentar pretérito e consolidado ao longo de extenso lapso temporal deve ocorrer, preferencialmente, pelas vias executivas patrimoniais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 528, §§ 2º, 3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC n. 0812031-18.2024.8.14.0000, Rel. Des. Kédima Lyra, Seção de Direito Penal, julgado em 24.09.2024; STJ, HC n. 729.971/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 19.05.2022; TJPA, HC n. 0815829-50.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, julgado em 02.09.2025; TJPA, HC n. 0811547-37.2023.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, julgado em 12.09.2023; TJPA, HC n. 0814423-28.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, Seção de Direito Penal, julgado em 01.10.2024; STJ, HC n. 757.296/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 17.02.2023

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e concedê-la, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 01 dia do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.
Pedro Pinheiro Sotero
, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAURO FERREIRA DE OLIVEIRA
contra ato atribuído ao MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, proferido nos autos do cumprimento de Sentença nº 0057088-14.2006.8.14.0133.

Sustenta a impetração a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão civil do paciente por inadimplemento de obrigação alimentar, ao fundamento de inexistência de vínculo biológico com os exequentes, excesso de execução, realização de pagamentos informais ao longo dos anos e impossibilidade financeira de adimplemento da obrigação.

Alega, ainda, o esvaziamento da contemporaneidade da medida coercitiva, diante da maioridade dos alimentandos e do caráter substancialmente pretérito do débito executado. Acrescenta que tramita, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Marituba/PA, ação negatória de paternidade, circunstância que, segundo a defesa, comprometeria a própria exigibilidade da obrigação alimentar.

Requereu, liminarmente, a suspensão da ordem de prisão e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a conversão da custódia em prisão domiciliar.

O pedido liminar não foi concedido por esta relatora.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, aduzindo que a obrigação alimentar encontra-se amparada em título judicial transitado em julgado, tendo a prisão civil sido decretada em razão do inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação, nos termos do art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento da impetração e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da alegação de inexistência de vínculo biológico

A tese defensiva fundada na inexistência de vínculo biológico, bem como a notícia de tramitação de ação negatória de paternidade perante o juízo cível competente, não se mostra passível de apreciação na via estreita do habeas corpus.

A controvérsia relativa à filiação demanda ampla instrução probatória, com análise do conjunto fático dos autos e eventual produção de prova técnica especializada, providências incompatíveis com a cognição sumária própria do writ constitucional, que exige demonstração pré-constituída e inequívoca da ilegalidade alegada.

Isso posto, não conheço da matéria acima aduzida.

Do alegado excesso de execução

Igualmente não comporta conhecimento a alegação de excesso de execução sustentada na impetração, a partir da suposta realização de pagamentos informais aos exequentes, por intermédio de terceiros, entre os anos de 2006 e 2020.

O argumento nuclear da douta defesa apoia-se, substancialmente, em colocações desacompanhadas de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, eventual quitação parcial do débito ou incorreção dos cálculos executivos.

Além disso, a verificação da existência de pagamentos, compensação de valores ou revisão do montante executado demanda incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária própria do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.

Nesse sentido, destaca-se a orientação jurisprudencial firmada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. DÉBITO ALIMENTAR. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE E EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. NÃO CONHECIMENTO.

1.
Segundo entendimento placitado nas Cortes Estaduais de Justiça, a real capacidade financeira do paciente e o alegado excesso de execução não podem ser aferidos na via mandamental que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos
(...) 2. Consoante diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “o rito executivo previsto na legislação processual autoriza o decreto prisional por dívida( ...) na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Belém (PA), 24 a 26 de setembro de 2024. Desembargadora KÉDIMA LYRA Relatora(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08120311820248140000 22330481, Relator:
KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 24/09/2024
, Seção de Direito Penal

HABEAS CORPUS. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EXECUÇÃO. PRISÃO CIVIL DECRETADA. "WRIT" IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE DESEMBARGADOR RELATOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 691 DO STF. INVIABILIDADE. AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. TEMA CONTROVERTIDO E QUE EXIGE A ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AFIRMADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO DE PLANO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO FEITO. MAIORIDADE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE DESCONSTITUIR A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR (SÚMULA Nº 358 DO STJ). DA PERDA DO CARÁTER EMERGENCIAL DOS ALIMENTOS E DO RETARDAMENTO DO TRÂMITE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE QUE O PACIENTE NÃO PROTELOU O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PAGAMENTO DAS TRÊS ÚLTIMAS PENSÕES VENCIDAS NÃO TORNA O DECRETO PRISIONAL ILEGAL. PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES IMPUGNADAS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO. 1.
A teor da Súmula nº 691 do STF, não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão liminar de relator proferida em outro writ, ou impugnando decisão provisória de Desembargador de Tribunal sujeito a jurisdição do STJ, exceto na hipótese de decisão teratológica ou manifestamente ilegal. Possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício. Precedentes. 2.
A teor da jurisprudência desta Corte Superior, na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano, devendo o interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a sua existência,
o que não ocorre no caso em análise no que se refere a afirmada iliquidez do título executivo. 3. (...) ( AgRg no HC nº 493.617/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 30/4/2019). 4.2. (...) ( HC nº 562.002/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe DE 29/10/2020). 5.1. A procrastinação do executado não torna desnecessárias as prestações devidas e não pagas. 6. O pagamento das três últimas parcelas vencidas não tem o condão de elidir o decreto de prisão civil e nem tampouco o pagamento parcial do débito alimentar. 7. Habeas corpus não conhecido.(
STJ - HC: 729971 RJ 2022/0077550-6, Data de Julgamento: 17/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA,
Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Da absoluta incapacidade financeira do Paciente

Igualmente não comporta análise a estreita via do habeas corpus, a alegação de impossibilidade absoluta de adimplemento da obrigação alimentar fundada na suposta hipossuficiência econômica do paciente.

Embora a digna defesa sustente que o executado exerce atividade informal no ramo de ferro-velho e sucata, vivendo em condição de precariedade financeira, não foram carreados aos autos elementos concretos aptos a evidenciar, de forma inequívoca, situação de impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação alimentar.

A alegação genérica de dificuldades econômicas, desacompanhada de documentação minimamente idônea, não se mostra suficiente para afastar a legitimidade da medida coercitiva decretada.

Coaduna-se com o entendimento supracitado a orientação firmada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça:

ALIMENTÍCIA. ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE E MAIORIDADE CIVIL DO ALIMENTANDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS NO PROCEDIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1. Não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora uma vez que a lei prevê a prisão civil para o caso de inadimplemento da obrigação alimentar, sendo certo que eventuais pagamentos parciais não impedem a sua decretação. 2.
É incompatível com a via do habeas corpus a aferição da real capacidade financeira do alimentante em prosseguir no

pagamento da pensão alimentícia uma vez que o remédio heroico, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória, tampouco admite aprofundada análise de fatos e provas controvertidos, não cabendo questionar, por esta via estreita, se o valor dos alimentos está adequado ou não às condições econômicas do devedor, pois para isso se destinam as ações revisionais
. 3.
A maioridade, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar
, o que somente se efetiva por meio de decisão judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a teor da Súmula nº 358 do STJ, mormente quando o credor de alimentos alcança a maioridade no decorrer da ação, em razão de procrastinação exclusiva do executado em honrar integralmente com a obrigação assumida, e não o exime das parcelas alimentares executadas, nos termos da Súmula nº 309 do STJ. Precedentes. 4. Prisão, prazo e forma de cumprimento adequadas. ORDEM DENEGADA. (...) (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08144232820248140000 22447238, Relator:
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
, Data de Julgamento: 01/10/2024, Seção de Direito Penal)

PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RELATIVIZAÇÃO. VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADIMPLEMENTO DAS TRÊS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E DAS VENCIDAS EM SEU CURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 309 DO STJ.

1. É inadmissível a utilização de habeas corpus originário no STJ como substitutivo do recurso ordinário, tampouco dilação probatória na via eleita. 2. É possível, excepcionalmente, conceder habeas corpus de ofício, quando se verificar coação à liberdade de locomoção em decorrência de decisão manifestamente ilegal ou teratológica. 3. A competência para julgar ação de alimentos é relativa, devendo a interpretação das normas que a regem ser, sempre, a mais favorável ao alimentando. 4.
O habeas corpus não é o instrumento processual adequado para averiguar a dificuldade financeira do alimentante de arcar com o débito alimentar objeto de execução, tendo em vista a incompatibilidade dessa análise com a via estreita do writ
(Terceira Turma, AgInt no HC n. 538.335/SP). 5. O decreto de prisão proveniente de execução de alimentos na qual se visa ao recebimento integral de até três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que se vencerem em seu curso não é ilegal. Incidência da Súmula n. 309 do STJ. 6. Habeas corpus denegado.(
STJ - HC: 757296 SC 2022/0222195-9, Data de Julgamento: 14/02/2023, T4 - QUARTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

Da maioridade dos exequentes, da ausência de contemporaneidade e do esvaziamento da finalidade coercitiva da prisão civil.

A obrigação alimentar encontra seu fundamento nos deveres de solidariedade familiar e na proteção da dignidade da pessoa humana, destinando-se à satisfação de necessidades essenciais do alimentando e à preservação das condições materiais indispensáveis à sua existência digna. Por essa razão, o crédito alimentar caracteriza-se pela presença de um elemento de necessidade e urgência que o distingue dos demais créditos de natureza patrimonial, justificando a tutela jurídica reforçada que lhe é conferida pelo ordenamento.

É precisamente em razão dessa especial condição de necessidade que a Constituição Federal, em caráter absolutamente excepcional, admite a prisão civil do devedor de alimentos. Trata-se da única hipótese de restrição da liberdade fundada em inadimplemento obrigacional expressamente autorizada pelo texto constitucional, circunstância que evidencia sua estreita vinculação à tutela de situações concretas de urgência e à proteção imediata da subsistência daquele que depende da prestação alimentar.

Não é demais salientar que prisão civil alimentar, portanto, não repousa na tutela do patrimônio do credor, tampouco na punição do inadimplente. Seu fundamento reside na existência de uma situação concreta de necessidade cuja satisfação não pode ser diferida sem comprometimento da subsistência daquele que depende da prestação alimentar.

Dito isso, também não se pode ignorar que o próprio decurso do tempo pode, em determinadas situações, esvaziar os pressupostos que legitimam a utilização da prisão civil. Isso porque, embora a obrigação alimentar possa subsistir juridicamente, a medida coercitiva somente se justifica enquanto permanecer funcionalmente
vinculada à satisfação de necessidades atuais, urgentes e contemporâneas.

Em outras palavras,
não basta a mera subsistência formal do crédito para legitimar a restrição da liberdade
. Exige-se, ainda, que a prisão permaneça apta a cumprir sua finalidade constitucional de proteção imediata da subsistência do alimentando.

Nessa mesma linha de compreensão, merecem especial destaque recentes julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA PRETÉRITA. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR E DA URGÊNCIA. MEDIDA COERCITIVA CONVERTIDA EM PUNITIVA. ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM
CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, que visa a revogação da prisão civil do paciente, decretada em razão de dívida alimentar acumulada desde fevereiro de 2016, no montante de R$ 50.239,08.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão central consiste em verificar se a prisão civil por débito alimentar pretérito, que se acumulou ao longo de vários anos, mantém seu caráter de urgência e necessidade, ou se converte em medida de natureza meramente punitiva, configurando constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão civil por dívida alimentar é medida excepcional e de caráter coercitivo, destinada a garantir a subsistência imediata do alimentando. Contudo, quando o débito se prolonga no tempo e atinge montante expressivo, ele perde sua natureza alimentar e assume um caráter indenizatório. A urgência, pressuposto essencial para a drástica medida de restrição de liberdade, deixa de existir.
4.
A manutenção da ordem de prisão, no caso, não tem o condão de compelir o devedor ao pagamento, mas sim de puni-lo pelo inadimplemento, finalidade estranha ao instituto da prisão civil por alimentos. A cobrança de dívidas pretéritas deve ser realizada pelos meios de execução patrimonial (penhora), sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 25 do STF.
5. O pagamento das três últimas parcelas, realizado pelo paciente, reforça a tese de que a medida coercitiva já cumpriu seu objetivo imediato, afastando a necessidade da manutenção da custódia por débito tão antigo. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem de Habeas Corpus conhecida e, em consonância com o parecer ministerial, concedida. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVII; Código de Processo Civil, art. 528, §§ 3º e 7º; STJ, Súmula 309. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 878.775/TO; TJ-PA, HC 0811547-37.2023.8.14.0000.(...)HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08158295020258140000 29717822, Relator:
SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 02/09/2025, Seção de Direito Penal)

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PACIENTE REQUERENDO A ORDEM PARA GARANTIR SUA LIBERDADE, POIS A DÍVIDA ALIMENTAR NÃO SE REVESTE DO CARÁTER DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1.
A dívida alimentar deve ter caráter de urgência e emergência de forma a justificar a expedição de mandado de prisão civil por dívida alimentar; 2. No caso presente a dívida alimentar estava sendo cobrada desde o ano de 2015, e o mandado de prisão foi expedido 8 (oito) anos depois, perdendo o seu caráter de urgência;
3. A dívida atual atingiu um montante que a atual situação econômico-financeira do paciente não é capaz de liquidar; 4. O paciente é mototaxista e a manutenção de sua prisão, longe de facilitar o pagamento do débito, servirá mais como uma impossibilidade de fazê-lo; 5. O paciente pagou as três últimas parcelas da dívida e o entendimento da Súmula 309, do STJ destaca que “o pagamento das três últimas parcelas da pensão alimentícia autoriza a revogação da ordem de prisão em razão da perda do caráter emergencial da medida;” 6. Ordem conhecida e concedida. ACÓRDÃO Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do Habeas Corpus impetrado e pela concessão da ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08115473720238140000 16056820, Relator:
PEDRO PINHEIRO SOTERO,
Data de Julgamento: 12/09/2023, Seção de Direito Penal)

Desta feita, quando o débito decorre do acúmulo sucessivo de parcelas vencidas ao longo de extenso período temporal, convertendo-se em passivo consolidado de elevada expressão econômica, surge legítima dúvida acerca da persistência da urgência e da contemporaneidade que justificam a medida extrema.

No caso concreto, verifica-se que a execução alimentar remonta ao ano de 2006. Os alimentos provisórios foram inicialmente fixados em percentual correspondente a 20% do salário mínimo, sobrevindo posteriormente sentença, proferida em 12 de março de 2007, que estabeleceu o pagamento definitivo de um salário mínimo mensal(ID 35885428).

Conforme informado pela autoridade apontada como coatora, a execução enfrentou sucessivos entraves decorrentes da não localização do executado, circunstância que ocasionou longos períodos de paralisação processual. No ano de 2020 foi apresentada planilha de atualização do débito pela Defensoria pública, então estimado em R$ 249.509,25 (duzentos e quarenta e nove mil, quinhentos e nove reais e vinte e cinco centavos), correspondente ao período compreendido entre março de 2007 e fevereiro de 2020 (ID 35885428).

O inadimplemento, portanto, prolongou-se por aproximadamente duas décadas, culminando na formação de débito atualmente estimado em cerca de R$ 490.074,27 (quatrocentos e noventa mil, setenta e quatro reais e vinte e sete centavos), como informado pelo impetrante (ID 35630465).

Vê-se por aí, que, embora a argumentação defensiva tenha sido inicialmente construída a partir da circunstância de os exequentes, nascidos nos anos de 1995 e 1998, já se encontrarem em etapa madura da vida civil, o fundamento nuclear não se funda na suposta extinção "ipso
facto"
da obrigação alimentar em razão da maioridade - entendimento manifestamente incompatível com a orientação consagrada na Súmula nº 358 do Superior Tribunal de Justiça.

Trata-se, em verdade, de questão diversa. O ponto central da controvérsia reside em saber se o extraordinário decurso do tempo, associado às peculiaridades do caso concreto, produziu progressivo esvaziamento dos pressupostos de urgência, atualidade e necessidade que constitucionalmente legitimam a utilização da prisão civil por dívida alimentar.

Em outras palavras, a discussão recai propriamente sobre a persistência da finalidade coercitiva da medida extrema de restrição da liberdade após quase duas décadas de inadimplemento, bem como sobre a subsistência dos elementos de urgência, necessidade e utilidade prática que, em caráter excepcional, legitimam sua utilização no âmbito da execução de alimentos.

Dito isso, embora permaneçam íntegros os mecanismos executivos patrimoniais destinados à satisfação do crédito alimentar, a manutenção da prisão civil revela reduzida utilidade coercitiva concreta diante das singularidades do caso, circunstância que recomenda análise especialmente cuidadosa da proporcionalidade e da efetiva necessidade da medida extrema de restrição da liberdade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço parcialmente da impetração e, na extensão conhecida, concedo a ordem de habeas corpus para revogar o decreto de prisão civil
expedido em desfavor do paciente MAURO FERREIRA DE OLIVEIRA, nos autos do cumprimento de Sentença nº 0057088-14.2006.8.14.0133, em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, em face das peculiaridades do caso concreto, que evidenciam o progressivo esvaziamento da contemporaneidade da necessidade alimentar subjacente à execução, bem como da urgência e da utilidade concreta que excepcionalmente legitimam a prisão civil, circunstâncias que conduziram à perda de sua finalidade coercitiva diante do caráter substancialmente pretérito do débito executado.

Reconheço, para tanto, que, embora as alegações relativas à inexistência de vínculo biológico, ao excesso de execução e à alegada incapacidade financeira demandem dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Determino a expedição imediata de contramandado em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, permanecendo hígida a exigibilidade do débito alimentar pelas vias executivas patrimoniais cabíveis.

É como voto.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2026